Tribunal: TJES
Processo: 0024404-26.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024404-26.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE TEMPORIM

APELADO: LAERCIO DE MELO ALVIM e outros (5)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. TEMA 872 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, ao homologar acordo firmado em processos executivos apensos sem a participação da embargante, julgou extintos os embargos de terceiro com resolução do mérito, sem arbitrar honorários advocatícios específicos para a lide incidental. A apelante sustenta a autonomia dos embargos e o direito à verba sucumbencial, uma vez que os embargados resistiram à desconstituição da penhora sobre imóvel residencial por quase dez anos, mesmo diante de provas da posse e de erro registral na numeração da unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção de embargos de terceiro, motivada por transação em processo apenso da qual o terceiro e seu advogado não participaram, afasta a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando configurada a resistência à pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica seu deferimento tácito, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência de pessoa física não infirmada por elementos contrários.

O encargo de sucumbência em embargos de terceiro deve ser suportado pela parte embargada que, após tomar ciência da transmissão do bem ou de erro na constrição, oferece resistência e insiste na manutenção da penhora, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 872 do STJ.

A resistência à desconstituição da penhora, mediante alegação de fraude à execução e coisa julgada em contestação, atrai o princípio da sucumbência em detrimento do princípio da causalidade estrito da Súmula 303 do STJ.

A transação firmada exclusivamente entre exequente e executado em autos diversos não prejudica o direito aos honorários na lide incidental de embargos de terceiro, dada a autonomia processual e o trabalho profissional realizado pelo patrono do embargante durante o longo trâmite da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos de sucumbência em embargos de terceiro são suportados pela parte embargada que, mesmo após ciência da posse ou propriedade de terceiro, apresenta impugnação para manter a constrição judicial.

A extinção dos embargos de terceiro em decorrência de acordo celebrado em processo principal, sem a participação do embargante, não afasta o dever do embargado de pagar honorários advocatícios se houve resistência ao mérito do incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 98, § 3º, 487, III, "b", e 927, III; CPC/73, art. 1.046.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 303; STJ, Tema Repetitivo n. 872 (REsp 1.452.840/SP); STJ, AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.06.2019; TJES, AC 0006318-84.2011.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Clarissa Sandrini Mansur
, em causa própria, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos por
Janete Temporim Pereira
em face de
Laercio de Melo Alvim e outros
, homologou acordo realizado nas ações principais e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, "b", do CPC.

Em suas razões (id.10890032), o apelante requer a reforma parcial da sentença, sustenta, em síntese:
(i)
que a ação de Embargos de Terceiro possui autonomia em relação aos processos executivos principais;
(ii)
que o acordo homologado foi entabulado exclusivamente entre os exequentes e executados das demandas principais, sem a participação ou assinatura da embargante e de sua patrona;
(iii)
que os honorários fixados na transação referem-se apenas às execuções, não abrangendo o trabalho realizado nos embargos que tramitam desde 2014;
(iv)
a aplicação do Princípio da Causalidade, defendendo que os apelados deram causa à instauração da lide ao indicarem bem de terceiro à penhora.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o argumento de que a gratuidade de justiça deferida nos autos principais deve ser estendida aos incidentes e embargos conexos, suspendendo a exigibilidade de eventuais verbas sucumbenciais (id. 10890886).

Preambularmente, registro que o apelado requereu, em sede de contestação (fls. 176/181), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que foi renovado na ocasião da apresentação das contrarrazões do recurso de apelação.

Diante da ausência de manifestação do MM. Juízo de origem acerca do pedido, aplica-se ao caso o entendimento de que "’
a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência’ (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019)
” (AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.).

Assim, considerando que os apelados afirmam litigar sob o amparo da gratuidade da justiça nas demandas principais e inexistindo nos autos sinais de riqueza que infirmem a condição declarada,
mantenho o deferimento tácito da gratuidade de justiça aos apelados
, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3º, do CPC).

Ressalte-se que, nos termos do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, de modo que o seu indeferimento só seria cabível diante de elementos concretos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais.

Ultrapassada tal questão e preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, razão pela qual passo à sua análise.

Consoante relatado, o MM. Juiz homologou a transação noticiada e julgou extinto o feito, determinando que os honorários advocatícios seriam pagos
"na forma acordada
", sem, contudo, arbitrar verba específica para a lide incidental de embargos de terceiro.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a extinção dos embargos de terceiro, motivada por transação em processo apenso da qual o terceiro e seu advogado não foram signatários, afasta o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

De início, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema debatido, possui precedentes qualificados (CPC, art. 927, III), consistentes na súmula n. 303 e na tese fixada no Tema n. 872, assim redigidos,
in litteris
:

STJ, Súmula n. 303. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

STJ, Tema n. 872. Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Com efeito, depreende-se que os embargos de terceiro foram ajuizados pela ora apelante, de forma preventiva, uma vez que ocorrida a
“ameaça de constrição”
mencionada no art. 1.046 do CPC/73 (vigente à época), em decorrência da determinação de penhora nos autos das ações executivas nº 0507404-73.2002.8.08.0035 e nº 0504680-96.2002.8.08.0035. Mais precisamente, foi a ação proposta sob o argumento de que a embargante é legítima possuidora do imóvel localizado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 53, Edifício Golden Randan, Cachoeiro de Itapemirim-ES, no qual reside desde abril de 2004, tratando-se, portanto, de bem de família impenhorável.

A pretensão deduzida pela apelante, portanto, retrata o justo receio de que o imóvel que lhe serve de moradia fosse levado a leilão e expropriado para satisfazer dívidas de terceiros, diante de erro na matrícula imobiliária que identificava a unidade como sendo o apartamento nº 901, quando, na realidade física e fática do edifício, trata-se da unidade nº 701.

Com efeito, não se verifica ter havido, por parte da apelante, desídia quanto à alteração do registro do imóvel na medida em que a discrepância de numeração decorreu de equívoco do Cartório de Registro de Imóveis ao considerar pavimentos de garagem como andares de apartamento.

Importante registrar que tal situação fática foi devidamente comprovada no curso da ação originária,

notadamente por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0051946-19.2014.8.08.0035, no qual este egrégio Tribunal já havia considerado demonstrado o referido erro de numeração.

Tal cenário, portanto, afasta a aplicação automática do entendimento de que o embargante responde pela sucumbência em caso de omissão no registro, uma vez que a posse mansa, pacífica e de boa-fé foi amplamente demonstrada por faturas de consumo e declarações do condomínio datadas de longo período anterior à constrição judicial.

Lado outro, imperioso registrar que a instrução processual perdurou por cerca de dez anos, contando inclusive com a interposição do Agravo de Instrumento nº 0051946-19.2014.8.08.0035, que garantiu o efeito suspensivo à lide.

Assim, embora os embargados não tenham dado causa inicial à instauração, já que a penhora derivou de informações registrais,
compareceram aos autos e

apresentaram contestação formal em 2018.

Na ocasião, longe de concordarem com o levantamento da penhora ante as provas de posse apresentadas, os embargados ofereceram resistência à pretensão autoral, arguindo preliminar de coisa julgada e alegando a configuração de fraude à execução, pugnando expressamente pela improcedência dos embargos.

O quadro fático indica, portanto, que a despeito de a lide ter sido extinta por força de acordo protocolado nos autos principais em abril de 2024, tal transação foi entabulada exclusivamente entre credores e devedores daquelas ações, sem a participação ou anuência da apelante e de sua cliente, Janete Temporim.

Daí revela-se plenamente factível a aplicação, no caso, do
Tema Repetitivo nº 872 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem,
apresentar ou insistir na impugnação para manter a penhora.
Na casuística, os apelados opuseram-se à tese articulada na inicial, requerendo a manutenção da constrição mesmo cientes das evidências de posse e do erro registral já reconhecidos, inclusive, em sede recursal.

Tal moldura fática indica que, a despeito de a lide ter sido extinta por força de acordo protocolado nos autos principais em abril de 2024, a parte embargada objetou a pretensão deduzida, resistindo ao incidente por quase uma década. Assim, cabe ao embargado arcar com o ônus da sucumbência, restando vencido no presente feito, atraindo a incidência do princípio consagrado pelo art.
82
,
§ 2º
do
CPC
.

Confiram-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1)
A distribuição dos ônus de sucumbência tem por base o princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ.
2)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 872): “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” 3)
Recurso provido.(TJ-ES, AC 0006318-84.2011.8.08.0011, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
13/Aug/2024
) - grifamos.

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – HIPOTECA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO.1.
Sabe-se que os embargos de terceiro constituem mecanismo processual à disposição de um terceiro que se veja prejudicado pela constrição judicial de bens ou direitos que não pertencem ao devedor executado. Esse procedimento especial tem como objetivo resguardar os interesses de quem não faz parte da relação jurídica que deu origem à execução, mas que possui algum direito sobre o bem penhorado. (...)
4.
No que se refere aos ônus sucumbenciais, o magistrado de primeiro grau os atribuiu ao embargante, por aplicação da Súmula 303 do STJ, editada em 2004, a qual prescreve que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
5.
Todavia, mais recentemente, a Corte Superior, ao enfrentar novamente o tema, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a tese encartada no Tema Repetitivo n.º 872, no sentido de que, em embargos de terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
6. Vê-se, com isso, que caso a parte credora que, no caso, é o Banco embargado, mesmo ciente da transmissão do bem, oponha resistência e defenda a manutenção da penhora, esta deverá arcar com os encargos sucumbenciais, de modo que a distribuição não mais obedece ao princípio da causalidade, mas sim o da sucumbência, conforme definido no tema 872 da Corte Superior.
7.
Recurso do embargado desprovido. Recurso do embargante provido.(TJ-ES, AC 0000728-47.2013.8.08.0047, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2024) - grifamos.

Conclui-se, pois, que a irresignação da apelante merece ser acolhida, devendo ser modificada a r. sentença recorrida para a condenação dos embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, declarando, todavia, a suspensão da sua exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)